Tribunal: TJSP
Processo: 1010512-84.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração. Alegação de omissão na decisão embargada no tocante à configuração de cerceamento de defesa. Não constatação. Acórdão que reconheceu a retidão procedimental no juízo de origem, observando que a preclusão da produção da prova técnica requerida pela apelante deu-se por sua própria

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração. Alegação de omissão na decisão embargada no tocante à configuração de cerceamento de defesa. Não constatação. Acórdão que reconheceu a retidão procedimental no juízo de origem, observando que a preclusão da produção da prova técnica requerida pela apelante deu-se por sua própria inércia processual. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010512-84.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante SUVALE METAIS LTDA., é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010512-84.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 2/4
Voto n. 36865
Processo: 1010512-84.2016.8.26.0577/50000
Embargante: Suvale Metais Ltda.
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Juiz Prolator: Daniel Toscano
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração. Alegação de omissão na decisão embargada no tocante
à configuração de cerceamento de defesa. Não constatação.
Acórdão que reconheceu a retidão procedimental no juízo de
origem, observando que a preclusão da produção da prova técnica
requerida pela apelante deu-se por sua própria inércia processual.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos por SUVALE METAIS LTDA. em face do v. Acórdão de fls.
1077/1081 dos autos principais, que rejeitou o recurso de apelação
interposto pela embargante.
A embargante imputa o vício de omissão ao julgado
quanto à configuração de cerceamento de defesa na hipótese dos
autos.
Requer o acolhimento dos embargos declaratório
para que seja sanado o vício apontado e para fins de
prequestionamento de toda a matéria suscitada.
A parte embargada se manifestou a fls. 21/25 e a
d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição do recurso (fls.
11/13).
É o relatório. Passo ao voto.
Conheço dos embargos de declaração opostos pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010512-84.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 3/4
apelante, pois reputo presentes os requisitos de admissibilidade
recursal, rejeitando-os, contudo, porquanto não configurados os
vícios apontados.
Pretende a embargante a revisão do decisum ante
o argumento de que não houve pronunciamento acerca das
circunstâncias que, a seu ver, caracterizariam cerceamento de seu
direito à ampla defesa.
Observa-se, neste ponto que, a despeito dos
documentos
de
fls.
309,
produzidos
unilateralmente
pela
interessada, houve indicação inequívoca pela decisão saneadora de
fls. 391/392 da necessidade de produção de prova técnica por perito
de confiança do juízo e sob o crivo do contraditório, como, inclusive,
fora requerido pela própria ré (fls. 338), pelo o que não há que se
falar em suficiência do relatório apresentado a fls. 309 dos autos.
Isto é, fosse a documentação trazida pela ré
suficiente para demonstração dos fatos alegados, não teria a própria
pugnado pela produção de prova técnica, cuja imprescindibilidade,
aliás, foi reconhecida pelo juízo.
De outra parte, à ré foi oportunizada, inclusive, a
impugnação dos honorários periciais, por fim, mantidos pela decisão
não impugnada de fls. 422, que determinou o pagamento da verba,
no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão.
Neste passo, não houve, em verdade, cerceamento
do direito de defesa da embargante, na medida em que esta pôde se
manifestar a respeito das provas que desejaria produzir, vindo a
requerer a produção da prova técnica.
E, uma vez atendido ao pedido, pôde, igualmente,
impugnar o valor dos honorários periciais e contra a decisão de
rejeição da impugnação não se insurgiu, sendo certo que concedido à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010512-84.2016.8.26.0577/50000 - São José dos Campos - VOTO No 4/4
interessada prazo razoável para depósito dos honorários, vindo a
ser advertida, inclusive, do efeito processual que adviria da
inobservância do prazo para o pagamento, no tocante à
preclusão, que de fato se operou.
Outrossim,
o
v.
acórdão
embargado
bem
consignou que (fls. 1080/1081 - realces não originais):
(...) Em 11 de setembro de 2017, o apelante impugnou o
orçamento
de
honorários
periciais
(fls.
407/408)
sobrevindo decisão judicial fixando-os em R$7.500,00 e
concedendo o prazo de 10 (dez) dias para o depósito, sob
pena de preclusão (fls. 422). Tal decisão foi publicada
em 30 de outubro de 2017 e, como mencionado na r.
sentença, não houve recurso sendo certificado o
decurso de prazo em 05 de dezembro de 2017 (fls.
425).
Como se vê, a preclusão da produção da prova
técnica foi determinante ao acolhimento, ao final, do pedido, tendo
em vista o ônus da prova que sobre a apelante recaía em
demonstrar os fatos desconstitutivos dos direitos do autor, conforme
já pontuado no v. Acórdão embargado.
Não padecendo, pois, de quaisquer contradições ou
obscuridades, nada há a alterar na decisão impugnada.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do artigo 1.022 do atual Código de Processo
Civil, rejeito este recurso de embargos de declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR